Tribunal: TJBA
Processo: 0554900-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554900-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ODETE CAMARA DE AQUINO

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO

ACORDÃO

APELAÇÕES DUPLAS. SENTENÇA UNA. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMÓVEL FINANCIADO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA SOBRE OS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 27, §2º-A, DA LEI N. 9.514/97. PLEITO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. DESCABIMENTO. CONSEQUENCIALISMO. ART. 20, DA LINDB. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO FIXADA NESTA INSTÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. É obrigatória a notificação pessoal do devedor fiduciante, sobre a realização do leilão extrajudicial para alienação do imóvel, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei n. 9.514/97.

2. A ausência de intimação da autora/apelante acerca dos leilões extrajudiciais obstou o exercício do direito de preferência para adquirir o imóvel - e não de purgação da mora - , conforme norma de regência, residindo neste aspecto evidente prejuízo indenizável.

3. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apresenta-se suficiente para reparar os danos morais sofridos pela autora, sendo insuscetível de causar forte impacto nas finanças da credora fiduciária ré e cumprindo com exatidão sua função pedagógica.

4. As consequências do eventual desfazimento do negócio jurídico ou o impedimento para que os adquirentes do imóvel não possam dele usufruir na sua plenitude devem ser consideradas, pois o art. 20 da LINDB expressamente positivou a necessidade de que sejam consideradas as consequências práticas das decisões judiciais.

5. No caso concreto, a irregularidade do procedimento expropriatório não alcançou a fase de consolidação da propriedade, que operou-se de forma válida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM A CREDORA FIDUCIÁRIA POSTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CABIMENTO DA IMISSÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Comprovada a legítima aquisição do imóvel por contrato de compra e venda firmado com o credor fiduciário, posterior à consolidação da propriedade e, em face da recusa da ré/apelante em desocupar o imóvel, impõe-se a procedência do pedido de imissão na posse e a condenação ao pagamento dos prejuízos suportados com a demora na desocupação do imóvel.

2. A inobservância de notificação da devedora fiduciante/ré para os leilões extrajudiciais não tem o condão de obstar a imissão na posse de terceiro adquirente de boa-fé. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0554900-96.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ODETE CAMARA DE AQUINO e como apelada BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator